Tribunal: TJDFT
Processo: 0011329-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração nos quais se alega haver omissão no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré.
2. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Após análise das provas documentais e testemunhais produzidas, restou consignado o fundamento pelo qual se concluiu que no embate possessório havido, a autora logrou êxito em demonstrar ser legítima a sua posse sobre o bem em questão, inclusive com justo título, ao passo que a requerida, ao ocupar o mesmo lote, estava praticando esbulho possessório. Não se constata, assim, a alegada omissão no julgado.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem estar amparados em algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.